Tribunal: STF
Processo: ADI 6060
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL: NOTÓRIA PRETENSÃO DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. DECRETO DO GOVERNADOR DE ESTADO. CARÁTER REGULAMENTAR. TUTELA DE SITUAÇÕES JURÍDICAS INDIVIDUAIS. 



    1. Os embargos de declaração, com postulação de efeitos infringentes, foram recebidos como agravo regimental, diante de seu nítido teor impugnatório (art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil c/c o art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A subscrição de manifestação em defesa da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual na condição de Advogado-Geral da União, nos estritos termos do art. 103, § 3º, da Constituição da República, não atrai impedimento de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando não exista motivo de foro íntimo a inviabilizar a atuação do julgador no feito. Precedentes.



    2. Por consistir em decreto estadual que altera o Regulamento de ICMS para disciplinar hipótese de substituição tributária nas prestações de serviços de comunicação, previsto na legislação tributária estadual, o objeto da ação direta não possui caráter primário e, por consequência, não desafia a via do controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. São ônus argumentativos da parte que alega a aplicabilidade de um precedente ao caso sob julgamento a identificação das razões de decidir daquele e a demonstração de como os fundamentos ajustam-se a este. No caso dos autos, não há compatibilidade entre os casos para reproduzir a ratio decidendi do precedente suscitado na espécie.



    4. Não resta caracterizado o requisito da subsidiariedade no feito sob julgamento, pois nele não se constata a insuficiência ou a inefetividade da jurisdição subjetiva, tampouco a inexistência de outro instrumento processual apto a neutralizar a lesão alegada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.